Tribunal: TJES
Processo: 5003205-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003205-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARLINDO EGGERT

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003205-50.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: ARLINDO EGGERT

RELATOR: DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto
p
elo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum,
voltando-se o recurso ao trato da competência à luz do que restou decidido no RE 1366243, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Irresignado, afirmou que “
A decisão embargada, respeitosamente, equivocou-se em não determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da demanda, vindo, com tal comportamento, a inobservar o recente acórdão do Plenário do STF, julgamento virtual finalizado em 17/04/2023, no RE nº 1.366.243/SC (recurso paradigma do Tema 1234)
”, uma vez que “
são inúmeros precedentes recentes do STF que determinam a inclusão obrigatória da União em ação prestacional de medicamento antineoplásico.
”

Destacou que o “
Acórdão em Tutela Provisória Incidental no RE
1.366.243 expressamente esclareceu que pretendeu determinar, por ora, a observância da jurisprudência até então consolidada pelo STF, o que induz à percepção de que, muito provavelmente, essa será a orientação final e definitiva do Pretório Excelso
”.

Neste viés, pleiteou que “
proceda-se à aplicação do entendimento obrigatório firmado no Item "I” do Acórdão em Referendo no RE n 1.366.243/SC (Tema 1234, STF), com remessa dos autos à Justiça Federal (súmula 150, STJ), pois a presença da União Federal no polo passivo da ação judicial se impõe em razão do aludido precedente obrigatório
”.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do recurso, depreendeu-se que,
por tratar-se de medicamento não padronizado pelo SUS, resta vedada,
à luz do que restou decidido pelo STF no RE 1366243,
até o julgamento definitivo do Tema 1234 d
e
Repercussão Geral, a declinação da competência e a determinação de inclusão da União no polo passivo
da demanda originária.

Consignou-se, ainda, que,
ainda que considerada que a ordem atual emanada da Suprema Corte figure no sentido de que
as demandas judiciais em que se pleiteia medicamentos padronizados devem ser direcionadas aos entes por eles responsáveis no âmbito da política pública, o que, no caso dos medicamentos oncológicos, em regra, volta-se à competência da União, impera considerar que,
no caso específico dos autos, o fármaco solicitado não
se
encontra padronizado pelo Sistema Único de Saúde, hipótese que excepciona a imediata declinação de competência, conforme decidido no RE 1366243.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho a relatoria.